Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-55.2020.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. PRELIMINARES. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DIALETICIDADE RECURSAL. INTERESSE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a ausência de procuração constitui vício sanável nas instâncias ordinárias, devendo o juiz ou o relator, no tribunal, antes de qualquer providência, oportunizar à parte suprir a irregularidade da representação, nos termos dos arts. 76 e 104 do Código de Processo Civil.
2. O ordenamento jurídico processual pátrio, em relação aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal.
3. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial impõe-se o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo.
4. Não se conhece de recurso por falta de interesse recursal quando a parte sagrou-se vencedor, ex vi do artigo 996, caput, do CPC.
5. Considerando que se cuida de ação de obrigação de fazer, não há como aquilatar o valor da ordem judicial em ações da espécie, motivo pelo qual se emprega o art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso da ré não conhecido. Apelo da autora desprovido.